Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. PROVA DA PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. A controvérsia recursal situa-se na admissibilidade da demanda de imissão na posse, em hipótese de ausência de registro imobiliário de unidades imobiliárias e consequente cabimento do indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à ordem de emenda à inicial.
II. Questões em discussão.
2. São requisitos para o reconhecimento da imissão na posse: a comprovação da propriedade; a resistência dos atuais ocupantes; e a perda do direito dos atuais ocupantes.
3. Sem que haja individualização registral dos imóveis sobre os quais se direciona a pretensão de imissão na posse, não é possível reconhecer a propriedade dos imóveis e o consequente preenchimento dos requisitos para a propositura da ação petitória, nos termos do art. 1.227 e 1.228 do Código Civil.
4. Por força do parágrafo único do art. 321 do CPC, o não cumprimento da ordem de emenda à inicial impõe o indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir.
5. É mantida íntegra a sentença que, acertadamente, indeferiu a petição inicial, com suporte no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.